Tribunal: TJMT
Processo: 1012770-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012770-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), AMANDA DE LUCENA BARRETO - CPF: 953.280.921-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. B. C. - CPF: 108.512.641-23 (EMBARGADO), AMANDA DE LUCENA BARRETO - CPF: 953.280.921-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – OMISSÃO – MUSICOTERAPIA – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO A MULTA ASTRESINTES VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2 . As astreintes se constituem como obrigação acessória, não possuindo natureza indenizatória, já que não se destinam à recomposição do dano sofrido pela parte, atuando apenas como mecanismo de coerção para o cumprimento da tutela recursal concedida. 3. Não havendo excessividade no valor arbitrado há de ser mantida a multa tal como fixada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra MATHEUS BARRETO CARDOSO representado pela genitora AMANDA DE LUCENA BARRETO CARDOSO, mantendo intocada a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”
(Proc. nº 1012346-88.2022.8.11.0041), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que
“autorize ou custeie o tratamento da parte autora, nos moldes prescritos nos relatórios médicos, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento”
(cf. Id. nº 145883187).

O embargante/agravante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, pela ausência de pronunciamento quanto a inexistência de
“obrigatoriedade de cobertura para o tratamento musicoterapia (...) trata-se, na verdade, de um método terapêutico e educacional que utiliza a música dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde e educação, buscando o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais (...) representa um tratamento complementar”
devendo ser reconhecida
“a ausência de cobertura ao tratamento musicoterapia, o que é amparado pela regulamentação estabelecida pela ANS”.

Aduz, que o acordão também foi omisso, em relação à multa aplicada
“uma vez que não observou que a multa diária (R$1.000,00), SEM LIMITAÇÃO, e sem prazo mínimo para cumprimento, é desproporcional e desarrazoado, sem olvidar o exíguo prazo de 5 dias estabelecido para cumprimento ”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo, reconhecer a ausência de cobertura ao tratamento musicoterapia e reduzir a multa arbitrada, definir limitação máxima de valor, e prazo mínimo de cumprimento (cf. Id. nº 147225652)

Embora devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões
(cf. Id. nº 148723691).

A douta PGJ manifestou pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração (cf. Id. nº 152061678).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, no tocante à suposta omissão constante no acordão acerca da obrigatoriedade de cobertura para o tratamento musicoterapia, razão não assiste ao embargante, porquanto a matéria foi devidamente apreciada no voto proferido, tanto que assim me manifestei:
“na data de 23/06/2022, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a Resolução Normativa nº 539/22, que “altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”, e dentre as alterações instituídas pelo texto normativo da RN 539/2022, a primeira é que a partir de 01/07/2022, data em que a Resolução entrou em vigor, tornou-se
“obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças”
; além disso, a normativa ajustou o anexo II do Rol da ANS para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84) (...) de qualquer modo, em razão da superveniência da RN 539/2022,
como no caso o autor é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e possui indicação para “tratamento multidisciplinar, com psicologia e fonoaudiologia pelo Método ABA, Terapia Ocupacional com ênfase em Integração Sensorial e Musicoterapia”
, de rigor seja feita a mitigação da taxatividade do rol, para que em estrita observância às orientações advindas da Resolução Normativa nº 359/2022, a Operadora/ré seja realmente compelida a custear o tratamento multidisciplinar do autor/agravado, conforme indicação médica de sua Neuropediatra e de sua Psicóloga (cf. Id. nº 81324585 - dos autos de origem), respeitando os termos por elas estabelecidos, tanto em relação à natureza da terapia escolhida, bem como ao número de sessões elegidas como necessárias.”
(grifei)
(cf. Id. nº 145049161).

Por outro lado, no tocante a omissão em relação à multa aplicada, verifica-se que o acordão, de fato, foi omisso neste ponto, já que não houve qualquer manifestação a respeito da sua minoração/exclusão, ou mesmo fixação de limite.

Todavia, não merece acolhimento a insurgência, uma vez que a imposição de multa possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o douto magistrado poderá fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Deste modo, apesar dos argumentos do embargante/agravante, o valor da multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) para cada negativa por parte da empresa requerida não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira da parte recorrente, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida.

No que diz respeito, ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do embargante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o embargante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023